Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-29.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000810-29.2023.8.05.0255

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: Desconhecido

Advogado(s):

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação de retificação de registro civil. Nome da genitora. Ausência de prova cabal do erro registral. Inconsistências documentais relevantes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de registro civil, na qual o autor pretendia alterar o nome de sua genitora, que consta em seu assento de nascimento como "Helena dos Santos", para "Maria Helena Santos Jesus". O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que não foram produzidas provas cabais do equívoco alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos, formado por documentos oficiais e prova testemunhal, é suficiente para demonstrar a existência de erro material no registro de nascimento do apelante quanto ao nome de sua genitora, de modo a justificar a retificação pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O art. 109 da Lei 6.015/73 estabelece que a retificação de assentamento no registro civil constitui medida excepcional, que pressupõe a comprovação inequívoca do erro registral mediante prova robusta e convincente, não sendo suficientes elementos probatórios frágeis ou contraditórios.

4. O registro civil é regido pelo princípio da imutabilidade e amparado pela presunção de veracidade, tendo como objetivo fundamental a preservação da segurança jurídica, razão pela qual sua alteração somente pode ser admitida quando devidamente comprovada a ocorrência de equívoco no ato de sua lavratura.

5. A divergência quanto aos nomes dos avós, da genitora, da suposta irmã, bem como as inconsistências documentais verificadas nos autos, especialmente quanto à identidade do genitor do autor em relação ao marido da suposta genitora, constituem elementos que fragilizam a tese autoral e impedem a formação de convicção segura acerca do alegado erro registral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A retificação de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei 6.015/73, constitui medida excepcional que pressupõe a comprovação inequívoca do erro registral mediante prova robusta e convincente. "

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.015/73, art. 109; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 892211/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/02/2018; TJ-BA, APL 00073571920138050080, Rel. Ícaro Almeida Matos, Segunda Câmara Cível, pub. 04/05/2021; TJ-MG, Apelação Cível 5008585-02.2022.8.13.0016, Rel. Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 23/11/2023.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.